Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600180-56.2024.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CLÁUSULAS UNIFORMES.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da
103ª Zona Eleitoral de Chopinzinho/PR, que julgou improcedente Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura e deferiu o registro de candidatura
de Marlene Comin ao cargo de vereador.

1.2. A impugnação alegava que a candidata, empresária com contrato
firmado com a Administração Pública por inexigibilidade de licitação, não se
desincompatibilizou no prazo de seis meses, conforme exigido pelo art. 1º,
II, "i", da LC 64/90.

1.3. A sentença entendeu que o contrato possuía cláusulas uniformes,
afastando a inelegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Discussão sobre a incidência de inelegibilidade, conforme LC 64/90, art.
1º, II, "i", em contratos administrativos firmados por inexigibilidade de
licitação e se estes possuíam cláusulas uniformes, dispensando a
desincompatibilização.

Num. 44034765 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818013926400000042987507
Número do documento: 24091818013926400000042987507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:21:26

2.2. Inovação de argumentos em sede recursal e observância ao princípio
da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, o recurso
foi conhecido em parte, pois parte das alegações não foi suscitada em
primeira instância, configurando inovação recursal.

3.2. No mérito, a análise dos contratos firmados por inexigibilidade de
licitação indicou que as cláusulas, em regra, são estipuladas unilateralmente
pela Administração Pública, com pouca margem de negociação para o
contratado, o que caracteriza cláusulas uniformes.

3.3. Conforme jurisprudência do TSE, para que a inelegibilidade se
configure, é necessário que haja demonstração de que o contrato não
obedece a cláusulas uniformes, o que não foi provado.

3.4. A jurisprudência citada destaca que a mera inexigibilidade de licitação
não indica, por si só, poder negocial da empresa contratante (TSE - RO nº
86635, Acórdão, Min. Tarcisio Vieira, DJE, 16/10/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido,
ma

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600180-56.2024.6.16.0103

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: De decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600180-
56.2024.6.16.0103 (DRAP- 0600174-49.2024.16.0103), que julgo improcedente o pedido contido na
presente Ação de Impugnação de Registro de Candidatura e, em consequência, defiro o registro de
candidatura de Marlene Comin.(Impugnação por Erondi Tavares da Silva ao registro de candidatura
de Marlene Comin, para o cargo de vereadora, sob o número 55222, pelo Partido Social
Democrático, no município de Chopinzinho-PR. No caso em questão, a candidata é empresária e
detentora de empresa individual que firmou contrato com a Administração Pública mediante
Inexigibilidade de Licitação n. 24/2022, de modo que deveria se desincompatibilizar no prazo de 06
meses, nos termos do art. 1°, inciso II, alínea "I", da LC 64/90. De plano, deixo consignado que
inexigibilidade de licitação foi devidamente justificada - músicas na língua Talian e Italiano - eis que
se trata de serviço de natureza singular, com empresa de notória especialização, de modo que a
contratação a priori se deu dentro dos limites legais - id. 123121931. Nesse sentido, verifica-se que
o contrato firmado entre as partes possui cláusulas uniformes, porquanto se trata de contrato
usualmente celebrado pela Administração Pública sem que tenham existido previsões
tendenciosas e/ou pessoalizadas.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 ERONDI TAVARES DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
JESSICA COUTO TABORDA (ADVOGADO)
ERONDI TAVARES DA SILVA (RECORRENTE)
JESSICA COUTO TABORDA (ADVOGADO)
MARLENE COMIN (RECORRIDO)
MARCELO PIASSA MALAGI (ADVOGADO)
KARISON CASARA DECARLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44034765
18/09/2024
18:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.204

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600180-56.2024.6.16.0103 –
Chopinzinho – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ERONDI TAVARES DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: JESSICA COUTO TABORDA - OAB/PR112489
RECORRENTE: ERONDI TAVARES DA SILVA
ADVOGADO: JESSICA COUTO TABORDA - OAB/PR112489
RECORRIDO: MARLENE COMIN
ADVOGADO: MARCELO PIASSA MALAGI - OAB/PR51111
ADVOGADO: KARISON CASARA DECARLI - OAB/PR98919
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CLÁUSULAS UNIFORMES.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da
103ª Zona Eleitoral de Chopinzinho/PR, que julgou improcedente Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura e deferiu o registro de candidatura
de Marlene Comin ao cargo de vereador.

1.2. A impugnação alegava que a candidata, empresária com contrato
firmado com a Administração Pública por inexigibilidade de licitação, não se
desincompatibilizou no prazo de seis meses, conforme exigido pelo art. 1º,
II, "i", da LC 64/90.

1.3. A sentença entendeu que o contrato possuía cláusulas uniformes,
afastando a inelegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Discussão sobre a incidência de inelegibilidade, conforme LC 64/90, art.
1º, II, "i", em contratos administrativos firmados por inexigibilidade de
licitação e se estes possuíam cláusulas uniformes, dispensando a
desincompatibilização.

Num. 44034765 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818013926400000042987507
Número do documento: 24091818013926400000042987507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:21:26

2.2. Inovação de argumentos em sede recursal e observância ao princípio
da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, o recurso
foi conhecido em parte, pois parte das alegações não foi suscitada em
primeira instância, configurando inovação recursal.

3.2. No mérito, a análise dos contratos firmados por inexigibilidade de
licitação indicou que as cláusulas, em regra, são estipuladas unilateralmente
pela Administração Pública, com pouca margem de negociação para o
contratado, o que caracteriza cláusulas uniformes.

3.3. Conforme jurisprudência do TSE, para que a inelegibilidade se
configure, é necessário que haja demonstração de que o contrato não
obedece a cláusulas uniformes, o que não foi provado.

3.4. A jurisprudência citada destaca que a mera inexigibilidade de licitação
não indica, por si só, poder negocial da empresa contratante (TSE - RO nº
86635, Acórdão, Min. Tarcisio Vieira, DJE, 16/10/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido,
mantendo-se o deferimento do registro de candidatura de Marlene Comin ao
cargo de vereador do município de Chopinzinho/PR.

4.2. Tese de julgamento: "Contratos administrativos firmados mediante
inexigibilidade de licitação, quando baseados em cláusulas uniformes e sem
poder negocial da contratada, não configuram hipótese de inelegibilidade
conforme art. 1º, II, 'i', da LC 64/90."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, II, "i"

- Lei nº 8.666/93

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 86635, Acórdão, Min.
Tarcisio Vieira, DJE, 16/10/2018

- TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 28306, Acórdão, Min. Rosa Weber,
DJE, 29/08/2017

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte
conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/09/2024

Num. 44034765 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818013926400000042987507
Número do documento: 24091818013926400000042987507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:21:26

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ERONDI TAVARES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 103ª Zona Eleitoral de Chopinzinho/PR,
mediante a qual foi julgada improcedente a Ação de Impugnação do Registro de
Candidatura proposta pelo ora recorrente, e de consequência, deferindo o registro da
candidata MARLENE COMIN ao cargo de vereador no município de Chopinzinho/PR.

Na impugnação, sustentou-se que a candidata é empresária e detentora de
empresa individual que firmou contrato com a Administração Pública mediante
Inexigibilidade de Licitação n. 24/2022, de modo que deveria se desincompatibilizar no
prazo de 06 meses, nos termos do art. 1°, inciso II, alínea “I”, da LC 64/90.

O fundamento da sentença foi o de que o contrato firmado entre a empresa
da qual a candidata é sócia e o município de Chopinzinho “possui cláusulas uniformes,
porquanto se trata de contrato usualmente celebrado pela Administração Pública sem que
tenham existido previsões tendenciosas e/ou pessoalizadas” de modo a afastar a
inelegibilidade invocada.

Em suas razões recursais (ID 44004736), o recorrente sustenta que: a) o
contrato está ATIVO, a Recorrida Marlene Comin continua prestando serviços para a
Municipalidade em pleno pleito eleitoral, com público eleitor, sendo plenamente possível
angariação e cooptação de votos às expensas da municipalidade; b) não se trata de um
contrato de fornecimento de bens ou de serviços gerais, o contrato firmado entre a
Recorrida é personalíssimo, ou seja, somente pode ser executado por ela; c) segundo o
termo de referência da licitação, o valor foi estipulado mediante negociação entre a
empresa e o Município, não havendo qualquer menção ou juntada de orçamentos de
contratações semelhantes, ou comprovação de que foi o Município que atribuiu o valor
das horas unilateralmente; d) Nas folhas 68 do processo licitatório, o valor e todo o
descritivo de carga horária, bem como do conteúdo programático, foram estabelecidos
pela empresária MARLENE COMIM, o Município só utilizou os mesmos dados no termo
de referência, o que corrobora as alegações da Impugnante, houve negociação entre as
partes, para um contrato exclusivo de prestador exclusivo; e) a própria minuta de contrato
vem exatamente com a mesma informação; f) a contratação era única pela empresa em
todo Estado conforme dados extraídos pelo TCE/PR; g) o próprio município nunca tinha
feito tal contratação nesta natureza, no entanto realizou diversões pregões para objetos
bem semelhantes, tratando-se, ainda, de um projeto piloto que tem por objetivo
disseminar a cultura da língua Talian; h) não de trata de contrato de adesão ou que
atenda a cláusulas uniformes; i) somente nas obrigações de cada contratado pelo
município demonstra que não são contratos de adesão, modelo padrão como quer alegar
a Recorrida, ou até mesmo o Município através de declaração, cada contrato contém
negociações além do valor, objeto e natureza dos serviços; j) a ressalva contida no final
da alínea "i" do inciso II do artigo 1° da Lei Complementar n° 64/90, que excetua da
hipótese de inelegibilidade os dirigentes de pessoas jurídicas que mantenham com o
Num. 44034765 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818013926400000042987507
Número do documento: 24091818013926400000042987507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:21:26

poder público contratos pautados por cláusulas uniformes, não se aplica aos contratos
administrativos perfectibilizados por meio de licitação; k) Nitidamente houve negociação
do contrato entre as partes haja vista que a licitação foi realizada “DIRETAMENTE” com a
candidata mediante inviabilidade de competição, motivo que ensejou uma contratação por
inexigibilidade de licitação, do contrário seria realizado um pregão ou concorrência
pública, que qualquer empresa interessada poderia participar, o que não é o caso da
licitação em questão.

Ao final, requer seja reformada totalmente a sentença singular, sendo
deferida a impugnação ao registro de candidatura de MARLENE COMIN.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso, por entender que: a) no caso em tela, há diversos
elementos no contrato que evidenciam a margem de negociação entre a contratada e o
Município; b) por restar evidenciada a existência de cláusulas específicas e passíveis de
renegociação; c) a existência de cláusulas uniformes a todos os contratos, tais como
hipóteses legais de rescisão, responsabilidade, pagamento, etc., não retira a margem de
negociação nele perceptível e entender o contrário seria enquadrar todo e qualquer
contrato administrativo na ressalva prevista na lei; d) a recorrida deveria ter se
desincompatibilizado do cargo de administradora da empresa no prazo legal. Não o
fazendo, incide na causa de inelegibilidade prevista na letra "i" do inciso II do artigo 1º da
Lei Complementar n.º 64/90 (ID 44016303).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, em contrarrazões, a recorrida pugna pelo não conhecimento
do recurso, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o
recorrente não realizou impugnação específica sobre os fundamentos apontados na
sentença.

Sem razão, contudo.

Verifica-se que o recorrente apontou os fundamentos da sentença com os
quais não concorda e apresentou sua irresignação em face deles.

De fato, “Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se
constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados na peça
recursal e as razões de decidir contidas na sentença. Afastamento da preliminar”
(TRE/PR / REPRESENTACAO nº060002262, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/08/2024.

Sendo assim, rejeita-se a preliminar em questão

Ainda em sede de preliminar, a recorrida alega inovação em algumas teses
Num. 44034765 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818013926400000042987507
Número do documento: 24091818013926400000042987507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:21:27

i.
do recurso, nos seguintes termos:

8. No §2º da página nº. 06, no intuito de ludibriar o douto juízo e tumultuar a
presente demanda, o recorrente apresentou uma planilha contendo o
suposto resultado da eleição do ano de 2020, na qual consta a relação de
votos angariados por cada

candidato a vereador, documento este, não apresentado em primeiro grau.

9. No §3º da página nº. 07, o recorrente inova ao afirmar que em consulta ao
TCE, a empresa não realizou a contratação com nenhum outro Município,
tese que não foi apresentada na petição inicial que buscava a impugnação
do registro de candidatura da recorrida. 10. No §5º da página nº.

10, o recorrente inova ao arguir uma tese que não foi ventilada em primeiro
grau, de modo a apresentar extemporaneamente, informações referentes à
contratação da empresa JEFFERSON APARECIDO DE SOUZA & CIA
LTDA junto à Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR, com o intuito de o
comparar, grosseiramente, com o contrato firmado pela recorrida.

11. De igual maneira, na página nº. 12, o recorrente inovou ao justificar que
o contrato firmado pela empresa LUIZ CARLOS MENON, inscrito CNPJ nº.
11.567.863/0001-61, possui um contrato de adesão, com cláusulas diversas
das constantes no contrato da recorrida.

Possui razão a recorrida. Tais argumentos não foram desenvolvidos na peça
de impugnação ao registro de candidatura, sendo que por tal razão não comportam
conhecimento.

Com efeito, “configura inovação recursal a dedução de fatos não
constantes nas causas de pedir” (TRE/PR - Representação nº
06003152920206160032, Acórdão de , Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 27/04/2021).

Sendo assim, conheço em parte o recurso.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia sobre a incidência da
inelegibilidade

A Lei Complementar n. 64/90 assim estabelece:

Art. 1º São inelegíveis:

(...)

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

(...)

i. os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam
Num. 44034765 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818013926400000042987507
Número do documento: 24091818013926400000042987507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:21:27

exercido cargo ou função de direção, administração ou
representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha
contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de
bens com órgão do Poder Público ou sob seu controle, salvo
no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes;

IV - para Prefeito e Vice-Prefeito: a) no que lhes for aplicável, por identidade
de situações, os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente
da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a
desincompatibilização;

(...)

VII - para a Câmara Municipal:

(...)

b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito, observado o prazo de 6 (seis) meses para a
desincompatibilização.

É incontroverso que a recorrida é proprietária de empresa individual que
possui contrato com a Administração Pública, para prestação de serviços de
música/maestro e coordenação de ensaios do Coral da língua Talian e Italiano mediante
inexigibilidade de licitação.

Destaca o recorrente que o contrato está ativo a recorrida Marlene Comin,
continua prestando serviços para a Municipalidade em pleno pleito eleitoral, com público
eleitor, sendo plenamente possível angariação e cooptação de votos às expensas da
municipalidade, tratando-se de contrato personalíssimo firmado com inexigibilidade de
licitação, com grande margem de negociação, cujas cláusulas não seriam uniformes e
que, inclusive, o valor foi estipulado mediante negociação entre a empresa e o Município,
não havendo qualquer menção ou juntada de orçamentos de contratações semelhantes.

O recorrido, por sua vez, alega que a mera inexigibilidade de licitação não
indica, necessariamente, a influência da empresa na elaboração das cláusulas contratuais
que, em regra, são estipuladas unilateralmente pela administração pública e que a
empresa da candidata recorrida poderia aceitar ou não as condições contratuais
predefinidas pela Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR, mas não negociá-las e que,
ademais, a empresa não pôde, sequer, fixar o preço do trabalho que prestaria, uma vez
que o valor a ser pago já havia sido previamente estipulado pela dotação orçamentária do
Município, responsável pelo pagamento.

Pois bem.

Inicialmente, é de se destacar que, ao contrário do que sustenta o recorrente,
contratos celebrados com inexigibilidade de licitação não necessariamente possuem
cláusulas não uniformes. Nesse sentido:

Num. 44034765 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818013926400000042987507
Número do documento: 24091818013926400000042987507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:21:27

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO.
NOTÍCIA DE INELEGIBILIDADE. DEPUTADO ESTADUAL.
IMPROCEDÊNCIA. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. ART. 1º,
II, I, DA LC Nº 64/90. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. 6 (SEIS) MESES
ANTERIORES AO PLEITO. CLÁUSULAS UNIFORMES. CONTRATO COM
O PODER PÚBLICO. LICITAÇÃO INEXIGÍVEL. PODER DE NEGOCIAÇÃO
NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
DESPROVIMENTO.
(...)

2. A incompatibilidade estabelecida no art. 1º, II, i, da LC nº 64/90 incide
sobre aqueles que, "[...] dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam
exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em
pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de
obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão do
Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a
cláusulas uniformes".
3. In casu, o contrato firmado com a empresa que teve como objeto a
prestação de serviços especializados em cardiologia e
radiologia foi celebrado sem prévia licitação por se enquadrar em hipótese
de inexigibilidade, nos termos do art. 25 da Lei nº
8.666/93. Não obstante, a mera inexigibilidade de licitação não indica,
necessariamente, a influência da empresa na elaboração das cláusulas
contratuais que, em regra, são estipuladas unilateralmente pela
administração pública, cabendo ao impugnante produzir prova em
sentido contrário, o que não foi feito.
4. Na espécie, não há como deduzir, com juízo de certeza, a ingerência ou o
poder negocial da contratante em sua elaboração, mormente diante de
ajustes de natureza semelhante firmados entre o Estado do Maranhão e
outras empresas do ramo da saúde, nos quais se nota a padronização na
fixação das cláusulas e condições contratuais, com distinção apenas em
razão do tipo de serviço prestado.
(...)

(TSE - Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº86635, Acórdão, Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 16/10/2018).

Assim, ganha relevo a análise feita a partir dos termos do contrato.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. Art. 1º, INCISO II, ALÍNEA
¿i¿ C/C INCISO IV, ALÍNEA ¿A¿ DA LC 64/90. PREGÃO. REGISTRO DE
PREÇOS. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO
CONTRATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CLÁUSULAS
UNIFORMES. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A existência ou não de cláusulas uniformes em contrato com a
administração pública deve ser aferido no caso concreto, pois se está diante
Num. 44034765 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818013926400000042987507
Número do documento: 24091818013926400000042987507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:21:27

de possibilidade de restrição de direito fundamental

2. Caracterizada a impossibilidade de alteração unilateral do contrato, ou
qualquer possibilidade de barganha quanto ao preço ou a forma de
cumprimento do que foi pactuado, há que se afastas a incidência na
inelegibilidade prevista no art. 1º, II, alínea "i" da Lei Complementar nº 64/90

3.Recurso eleitoral conhecido e provido.

(TRE/PR - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060077823, Acórdão, Des. Rogério De Assis, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 19/11/2020).

No referido precedente constou que “a uniformidade ou não das cláusulas
contratuais está ligada essencialmente à possibilidade ou não de alteração unilateral
dessas cláusulas, principalmente no que se refere à política de preços”.

No mesmo sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. Art. 1º, INCISO II, ALÍNEA
`i¿ C/C INCISO IV, ALÍNEA `A¿ DA LC 64/90. CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE
DELICITAÇÃO. AFERIÇÃO DA UNIFORMIDADE DAS CLÁUSULAS NO
CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO
CONTRATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO
ENTENDIDO, NO CASO CONCRETO, COMO DE CLÁUSULAS
UNIFORMES. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE
CANDIDATURAMANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência ou não de cláusulas uniformes em contrato com a
administração pública deve ser aferido no caso concreto, pois se está diante
de possibilidade de restrição de direito fundamental.

2. A inexistência de cláusulas no contrato que permitem a modificação de
seu objeto e consequente rearranjo do equilíbrio econômico mesmo que em
contrato oriundo de um procedimento com inexigibilidade de licitação não
caracteriza a existência de cláusulas uniformes.

3. Caracterizada a impossibilidade de alteração unilateral do contrato, ou
qualquer possibilidade de barganha quanto ao preço ou a forma de
cumprimento do que foi pactuado, há que se afastas a incidência na
inelegibilidade prevista no art. 1º, II, alínea ¿i¿ da Lei Complementar nº
64/90.

4. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06001820220206160124, Acórdão,
Des. Rogério De Assis, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
28/10/2020)

Num. 44034765 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818013926400000042987507
Número do documento: 24091818013926400000042987507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:21:27

No caso, é importante destacar que a inexigibilidade de licitação foi
devidamente justificada - eis que se trata de serviço de natureza singular (aulas de
músicas na língua Talian e Italiano), com empresa de notória especialização – segundo o
próprio recorrente afirma não há outra empresa no Estado que preste esse tipo de
serviço.

A d. Procuradoria entendeu haver cláusulas específicas e passíveis de
renegociação, conforme trecho do contrato a seguir destacado:

Num. 44034765 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818013926400000042987507
Número do documento: 24091818013926400000042987507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:21:27

Não obstante, denota-se que as cláusulas específicas a que a d. Procuradoria
Regional Eleitoral fez destaque tem a ver com a própria natureza – peculiar - do serviço a
ser prestado, não revelando nenhuma vantagem à pessoa da contratante. Em outras
palavras, tais cláusulas, como bem destacou a representante do Ministério Público
Eleitoral na origem “não contém previsões que favorecem pessoalmente a pretendente
Num. 44034765 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818013926400000042987507
Número do documento: 24091818013926400000042987507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:21:27

candidata”.

Todas as demais cláusulas do contrato são uniformes. Conforme bem
destacado na sentença, “o contrato foi redigido e celebrado conforme exigências da Lei n.
8.666/93, inclusive no tocante às diversas obrigações da empresa contratada –, de modo
que fica evidente que não houve poder de ingerência ou negociação”.

Não há como se concluir, com absoluta certeza, que a recorrida teve poder
negocial na elaboração contratual e nem que, se houvesse outro fornecedor com as
mesmas especializações que a recorrida, que a contratação teria se dado com outras
cláusulas.

O recorrente sustenta que “o valor foi estipulado mediante negociação entre a
empresa e o Município, não havendo qualquer menção ou juntada de orçamentos de
contratações semelhantes”.

Sucede que, da documentação por ele acostada, se verifica o parecer da
Procuradoria Geral do Município (ID 44004688, pág 209), prévio à contratação e à
dotação orçamentária, consta que “(...) a empresa apresentou o orçamento e a
administração municipal validou o preço através de contratos semelhantes, sendo
que encontram-se datadas e com a completa identificação das partes” e que “A
Secretaria de Finanças emitiu parecer que há disponibilidade orçamentária para a
contratação pretendida”.

Portanto, é crível a versão da recorrida de que “a empresa não pode, sequer,
fixar o preço do trabalho que prestaria, uma vez que o valor a ser pago já havia sido
previamente estipulado pela dotação orçamentária do Município, responsável pelo
pagamento”.

Mesmo o aditivo realizado importou tão somente em alteração de prazo, sem
alteração de valor (ID 44004684).

Conforme pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral “Caberia ao
impugnante demonstrar que o contrato celebrado entre o Poder Público e o candidato não
obedece a cláusulas uniformes, pressuposto para a declaração de inelegibilidade” (TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº28306, Acórdão, Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 29/08/2017). Situação que não se verificou nos autos.

Ademais, conforme é pacífico, as causas de inelegibilidade devem ser
interpretadas restritivamente, de modo a privilegiar o pleno exercício de direitos políticos.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À UNIÃO NA QUALIDADE DE PESSOA
FÍSICA. ALEGADA INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO
ART. 1º, II, i, DALC Nº 64/90. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NA LEI DE INELEGIBILIDADES. DESNECESSIDADE DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ
ANALISADOS NA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 26
Num. 44034765 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818013926400000042987507
Número do documento: 24091818013926400000042987507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:21:27

DO TSE. DESPROVIMENTO.

1 .A causa restritiva ao ius honorum, insculpida no art. 1º, II, i, da LC nº
64/90, se aperfeiçoa sempre que se verificar, in concreto, o exercício, nos
seis meses que antecedem ao pleito, de "cargo ou função de direção,
administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que
mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de
fornecimento de bens com órgão do Poder Público ou sob seu controle,
salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes".

2. As hipóteses de inelegibilidade, por representarem formas de
limitação aos direitos políticos - formal e materialmente fundamentais -,
devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de, no limite,
amesquinhar o conteúdo da liberdade fundamental em discussão.
(...)

(TSE - Agravo regimental desprovido.Agravo Regimental em Recurso
Especial Eleitoral nº17554, Acórdão, Min. Luiz Fux, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 19/12/2016).

Noutros termos, a realidade fática deve se amoldar com precisão à hipótese
de inelegibilidade prevista na norma. Não ocorrendo a perfeita subsunção privilegia-se a
elegibilidade.

Nesse panorama, não há que se falar em necessidade de
desincompatibilização na hipótese.

É caso, portanto, de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso e
negar-lhe provimento, mantendo-se o deferimento do registro de MARLENE COMIN ao
cargo de vereador do município de Chopinzinho.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44034765 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818013926400000042987507
Número do documento: 24091818013926400000042987507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:21:27

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600180-
56.2024.6.16.0103 - Chopinzinho - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTE: ELEICAO 2024 ERONDI TAVARES DA SILVA VEREADOR, ERONDI
TAVARES DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: JESSICA COUTO TABORDA -
PR112489 - RECORRIDO: MARLENE COMIN - Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELO
PIASSA MALAGI - PR51111, KARISON CASARA DECARLI - PR98919

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte
conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44034765 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818013926400000042987507
Número do documento: 24091818013926400000042987507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:21:27